Tribunal: STF
Processo: ARE 1583266
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

    1. No caso, constatada a ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário.

    2. Os argumentos trazidos na minuta do agravo interposto contra a decisão pela qual se negou seguimento ao apelo extremo, na origem, são extemporâneos para complementar as razões do recurso extraordinário. Portanto, não tendo o agravante cumprido seu ônus processual no tempo e modo adequados, não há como, nesta etapa do processo, suprir a deficiência já reconhecida. 

    3. Dada a manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, aplica-se multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de decisão unânime.

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.